Tribunal: STF
Processo: HC 213543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Aury Celso Lima Lopes Junior e outros, em favor de Chaules Volban Pozzebon, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC º 705.129 /RO.



    Colho da decisão impugnada:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO (15 VEZES). CONDENAÇÃO. PENA DE 99 ANOS, 2 MESES E 23 DIAS DE RECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AVENTADAS NULIDADES (INCOMPETÊNCIA E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO VICIADO). MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM NOS AUTOS DO WRIT ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. ALEGAÇÕES DE INIDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MERA REITERAÇÃO. APRECIAÇÃO ANTERIOR NOS AUTOS DOS RHCS n. 122.754/RO, n. 137.439/RO e n. 125.153/RO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). II - No caso, o v. acórdão ora impugnado não padece do vício apontado, uma vez que as aventadas nulidades (incompetência e reconhecimento fotográfico viciado) não foram analisadas pelo eg. Tribunal a quo pela inadequação da via, utilizada como sucedâneo recursal, a considerar a pendência de análise do recurso de apelação, de modo que, por sua vez, esta eg. Corte Superior fica impedida de analisar as questões, sob pena de indevida supressão de instância. III - A ausência de apreciação de matéria pela instância anterior impede a análise por aquela que a sucede, em observância ao devido processo legal, o que, de outro modo, caracterizaria supressão de instância, o que também se verifica quanto ao alegado excesso de prazo. IV - Ainda que a matéria tenha sido deduzida na impetração originária, não será possível sua análise nesta instância, uma vez que não examinada pela Corte de origem. Relembra-se que os embargos declaratórios destinam-se a sanar eventuais omissões, mas não foram opostos pela defesa. V - Em que pesem os argumentos expendidos pelo embargante de negativa da devida tutela jurisdicional, que caracterizaria nulidade pela ofensa ao devido processo legal, não está demonstrada a existência de eiva, devendo-se atentar, mais uma vez, a inadequação do writ para discussão de matérias que demandam profunda cognição e que, segundo o estatuto processual penal, devem ser tratadas por meio do recurso de apelação. VI - Na espécie, à conta de omissão no v. acórdão, pretende o embargante a rediscussão, sob nova roupagem, da matéria já apreciada. Embargos de declaração rejeitados”. (eDOC 10)



    No STJ, foi indeferido o pedido liminar.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos anteriormente formulados.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Como aventado na decisão combatida:



    "Os réus se encontram presos e assim responderam ao processo, de modo que lhe nego aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, eis que se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, cujas razões que a decretaram ficam integrando este decisum" (eDOC 6, p. 110)



    Conforme consignado no HC 185.997/RO, de minha relatoria, verifica-se que estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, não apenas o reconhecimento fotográfico, além de indícios da existência de uma verdadeira milícia rural fortemente equipada para a prática de delitos de extorsão em uma complexa dinâmica de fatos praticados na região de Cujubim/RO, com a participação de servidores da ativa e da reserva das forças estaduais de segurança, visando ao esbulho e à ocupação de terras na região. 



    Consta do decreto preventivo:



    “Conforme se depreende da análise das Informações da Polícia Judiciária nºs 87 e 89/2019, elaboradas no interesse do IPL 212/2019 – SR/PF/RO, as empresas RIOMAD INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA, MURALHA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA, IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS SÃO PEDRO LTDA, E. L. BRIZOLA IND E COM DE MADEIRAS IMP E EXP LTDA – ME, CHP INDUSTRIA MADEIREIRA EIRELI – ME e VERDE AMAZONIA IND E COM DE MADEIRAS LTDA – ME pertencem a CHAULES POZZEBON. 



    O suposto líder da ORCRIM se utiliza de interpostas pessoas (‘laranjas’) para administrar as referidas pessoas jurídicas, com o desiderato de evitar as fiscalizações empreendidas em razão das atividades ilícitas que, em tese, pratica, notadamente a extração ilegal de madeira em áreas de proteção ambiental e Terras Indígenas. 



    As empresas administradas por CHAULES operam suas atividades através da inserção de dados falsos no sistema DOF (Documento de Origem Florestal) do IBAMA, para conferirem aparência lícita à madeira extraída de forma ilegal. 



    As pesquisas realizadas pela equipe policial deram conta de que as madeireiras de CHAULES transferiam uma vultosa quantidade de créditos fictícios no sistema do IBAMA, demonstrando, de forma cabal, que tais atividades refletiam a prática rotineira das empresas. 



    […]



    Restou demonstrado que CHAULES é, de fato, o responsável por dar as coordenadas e ordens a serem seguidas pelos outros integrantes da ORCRIM, atuando, pois, como líder do esquema criminoso. 



    Atualmente, o investigado está recolhido no sistema penitenciário em razão de ordem de prisão preventiva emanada do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, pelos crimes apurados no âmbito da operação Deforest I (autos nº 0002772-77.2019.8.22.0002). 



    Em matéria publicada no sítio oficial do Ministério Público do Estado de Rondônia foi noticiada a deflagração da Operação "Deforest" em Ariquemes. O órgão ministerial narrou que a organização criminosa possuía o mesmo padrão de uma milícia e, à época dos fatos, cobrava altos valores de pedágio para passagens de caminhões e máquinas, ameaçava e extorquia pessoas que ocupavam os lotes, além de negociar as glebas ilegalmente. 



    Segundo o MPRO, o grupo criminoso liderado por CHAULES se valia de policiais e ‘jagunços’ armados para difundir o medo entre os ocupante da Linha 106, em Cujubim, também conhecida como ‘Estrada do Chaules’. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foi coletado farto material bélico, dinheiro e documento ligados às atividades da ORCRIM. Naqueles autos, o bando foi denunciado pelos crimes de organização criminosa armada, extorsão qualificada, posse ilegal de arma de fogo e crimes ambientais. 



    Contudo, aproximadamente 01 (um) mês após a prisão, foi localizado um arquivo datado de 30/11/2019 no aparelho celular de ALBERTO SOUZA SOARES, em que CHAULES, de dentro de unidade prisional estadual, é questionado sobre as orientações que deveriam ser repassadas a IGOR e ALBERTO a fim de que continuassem as atividades, momento em que CHAULES repassa as diretrizes necessárias para as negociações com clientes, destinação das madeiras, renegociação de dívidas, autorização de pagamentos e outros assuntos relacionados às empresas que administra. 



    […]



    4 – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 



    Para a decretação da custódia preventiva, deve haver, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: a) garantia da ordem pública e econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença, ao final, seja cumprida). 



    A Autoridade Policial fundamentou a necessidade da prisão preventiva de CHAULES POZZEBON, IGOR POZZEBON e HANS MULLER para garantia da ordem pública, com o escopo de impedir a habitualidade criminosa dos investigados. 



    A Delegada da Polícia Federal ressaltou que, em que pese CHAULES estar preso atualmente no Sistema Penitenciário Federal, a qualquer momento a prisão preventiva pode ser revogada. Caso seja colocado em liberdade, a influência e o alto poder econômico do acusado, somado à repercussão midiática que teve o caso, torna a fuga dos investigados uma possibilidade real, situação que imporia riscos à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, caso venham a ser denunciados e condenados. 



    No que pertine a IGOR POZZEBON, filho do líder da ORCRIM, restou evidenciado que passou a gerenciar os negócios do pai, sob orientação deste no período em que se encontrava custodiado em unidade prisional estadual. O investigado IGOR permaneceu praticando as mesmas condutas delitivas objeto das investigações e há suspeitas de que se desfez de seu aparelho telefônico para ocultar provas relevantes, cenário que justifica o deferimento da medida para assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    Outrossim, o poder financeiro e a influência que possuem (de CHAULES e IGOR) na região podem comprometer a credibilidade do depoimento de eventuais testemunhas. 



    […]



    Depreende-se da análise dos autos que há uma organização criminosa (art. 1º, §1º e art. 2º da Lei n. 12.850/2013) com estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas que, de forma articulada, atua, primordialmente, na exploração e comercialização ilegal de madeiras extraídas de áreas de especial proteção ambiental. Trata-se de crime permanente, ou seja, a conduta se prolonga no tempo até a sua cessação. 



    Além disso, há indícios de que a organização criminosa está em plena atuação. 



    Nesse contexto, justifica-se a prisão como forma de coibir a habitualidade delitiva da organização criminosa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]1. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública. 2. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. [...] (AgRg no HC 547.944/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020) 



    Ressalte-se, ainda, que há evidências de que CHAULES tenha ocultado valores existentes em sua conta, pois a medida de bloqueio no sistema BacenJud somente conseguiu a constrição de R$ 1.866,82, incompatível com o poder financeiro de CHAULES, conduta que caracteriza, em tese, a fase de ocultação do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), o que justifica a prisão, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Assim, da leitura dos autos, há demonstração de risco atual e concreto de que os investigados permanecem delinquindo, o que, nos termos do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva. 



    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    (...) 



    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    Outrossim, observe-se que não foi possível o asfixiamento do fluxo financeiro da organização criminosa, uma vez que as contas do investigado CHAULES, que tem o maior poder econômico entre os envolvidos, foram “esvaziadas” para burlar o provimento judicial. Assim, as medidas cautelares de sequestro/arresto de bens, requeridas pela Autoridade Policial, mostraram-se insuficientes para estancar o poder econômico da suposta organização criminosa.” (eDOC 4, p. 38 – 47, grifei)



    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada e mantida para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal – considerando-se a posição de liderança por ele ocupada na organização criminosa, a continuidade do repasse de informações e coordenadas a seus corréus mesmo do interior do sistema penitenciário e demais elementos caracterizadores do modus operandi delitivo, a exemplo do emprego de extorsão e ameaça e da lavagem do capital ilícito –, mormente ante à possibilidade concreta de reiteração delitiva, de fuga e de interferência nos depoimentos de eventuais testemunhas.



    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como o número de réus (cerca de trinta). Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 



    Ainda, como já decidido no julgamento de Agravo no HC 185.997/RO, de minha relatoria: 



    “Já se ressaltou que autos que tramitam na Justiça Federal (Deforest II) ramificam-se do processo em trâmite perante a Justiça Estadual de Rondônia (Deforest I), processo originário, e, pelo menos em um juízo perfunctório, narram fatos distintos. 



    Além disso, a controvérsia acerca da origem federal dos bens é matéria probatória a ser discutida na sentença. 



    Nessa toada, mormente em face da inexistência de ilegalidade patente, constrangimento ilegal ou abuso de poder a serem sanados nesta via estreita, nego provimento ao agravo regimental”. 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, não tem razão o agravante. A prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram, sobretudo porque o paciente possui forte influência econômica e política.



    Ora, se, hipoteticamente, o réu comete o crime e, por exemplo, dez anos depois, ameaça uma testemunha que irá depor, a prisão preventiva pode ser decretada e é contemporânea à ameaça que ele realizou.



     A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente